Tribunal: TJSP
Processo: 2204872-79.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Latrocínio tentado – Pretende o peticionário a absolvição, e subsidiariamente, a alteração da dosimetria, sob o argumento de que ausente o ânimo homicida – Provas hábeis a ensejar a condenação nos termos em que proferida, não havendo que se falar em julgamento que afronta os elementos coligidos aos autos – Depoimentos da vítima e demais testemunhas que são de suma

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Latrocínio tentado – Pretende o peticionário a absolvição, e subsidiariamente, a alteração da dosimetria, sob o argumento de que ausente o ânimo homicida – Provas hábeis a ensejar a condenação nos termos em que proferida, não havendo que se falar em julgamento que afronta os elementos coligidos aos autos – Depoimentos da vítima e demais testemunhas que são de suma importância para o deslinde do feito, merecendo todo o crédito, porquanto, não vislumbrado o interesse de prejudicar pessoas inocentes nem qualquer proveito em mentir – Devidamente comprovada a materialidade e autoria delitiva – Pena e regime bem fundamentados – Mera rediscussão de provas, como se a revisão criminal se tratasse da interposição de um novo apelo defensivo, situação não permitida por meio da via eleita – Mantidos a r. decisão condenatória e o v. acórdão – Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000707935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2204872-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
NICHOLAS REIS MEDEIROS.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Diante do exposto, INDEFERIRAM o pedido
revisional formulado por Nicholas Reis Medeiros. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN, ALBERTO
ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA,
MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2204872-79.2019.8.26.0000 -Voto no 40.904
2
Revisão Criminal no 2204872-79.2019.8.26.0000
Peticionário: Nicholas Reis Medeiros
Corréu: Wesley Santos Rocha
Comarca: São Paulo
Voto no 40.904
REVISÃO CRIMINAL
Latrocínio tentado
Pretende o
peticionário a absolvição, e subsidiariamente, a alteração da
dosimetria, sob o argumento de que ausente o ânimo homicida
Provas hábeis a ensejar a condenação nos termos em que
proferida, não havendo que se falar em julgamento que afronta
os elementos coligidos aos autos Depoimentos da vítima e
demais testemunhas que são de suma importância para o
deslinde do feito, merecendo todo o crédito, porquanto, não
vislumbrado o interesse de prejudicar pessoas inocentes nem
qualquer proveito em mentir Devidamente comprovada a
materialidade e autoria delitiva
Pena e regime bem
fundamentados
Mera rediscussão de provas, como se a
revisão criminal se tratasse da interposição de um novo apelo
defensivo, situação não permitida por meio da via eleita
Mantidos a r. decisão condenatória e o v. acórdão Pedido
revisional indeferido.
Vistos.
NICHOLAS
REIS
MEDEIROS,
qualificado nos autos, propôs revisão criminal, com fundamento no art.
621, incs. I, II e III, do Código de Processo Penal, contra a r. sentença (fls.
470/477) que julgou procedente a ação penal e o condenou às penas 12
(doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso no art.
157, § 3o, do Código Penal. Inconformado apelou (fls. 521/533), e por v.
Acórdão proferido em 08/11/2018, a C. 9a Câmara Criminal denegou a
ordem (fls. 594/618). Trânsito em julgado na data de 07/12/2018 (fls. 625).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2204872-79.2019.8.26.0000 -Voto no 40.904
3
Pretende
o
ora
peticionário,
a
absolvição, em razão do frágil conjunto probatório coligido aos autos.
Subsidiariamente, alteração da dosimetria, pois o revisionando foi
condenado pelo art. 157, § 3o, segunda parte, do Código Penal; e, aplicação
do patamar máximo para redução da pena pelo conatus, na fração (2/3).
Regularmente processado o pedido,
foram apensados os autos da ação penal e sobreveio parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, opinando pelo indeferimento do pedido
revisional (fls. 55/63).
É o relatório.
A revisão criminal é ação penal,
originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que
pode ser pedida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir
erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou
condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto
expresso de lei, oposta à evidência dos autos ou fundada em provas
comprovadamente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas
de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da
reprimenda.
Registre-se, por oportuno, que a
revisão não se presta a funcionar como apelação e, bem por isso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2204872-79.2019.8.26.0000 -Voto no 40.904
4
inadmissível o reexame de matéria probatória já exaustivamente debatida
no bojo do processo de conhecimento, nem pode servir para ensejar nova
interpretação da evidência dos autos ou para adotar outra corrente
jurisprudencial, ainda que predominante.
Não é preciso lembrar que, por
violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal
só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses
taxativas alistadas no artigo 621, do Código de Processo Penal.
No caso em testilha, embora não se
mostrem presentes as condições de procedibilidade da ação, a presente
ação é de ser conhecida. Isso para evitar eventuais alegações de ofensa ao
princípio constitucional da ampla defesa. Contudo, não é caso de
deferimento do pedido.
O conjunto probatório, minuciosamente
analisado, sustenta tranquilamente a decisão condenatória, tendo ficado
demonstrado que o ora peticionário foi o autor do delito de latrocínio
tentado.
Infere-se dos autos que, no dia 08 de
julho de 2017, por volta das 23h00, na Rua União da Vitória, no 226,
Jaguaré, na cidade e Comarca de São Paulo, NICHOLAS REIS
MEDEIROS e Wesley Santos Rocha, agindo em concurso com terceira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2204872-79.2019.8.26.0000 -Voto no 40.904
5
pessoa não identificada, que ficou na direção do veículo enquanto os
primeiros efetuavam a ação criminosa, mediante o emprego de violência e
grave ameaça, subtraíram em proveito comum a motocicleta da vítima e
seus pertences, quando esta aguardava o portão automático abrir para
entrar em sua residência. Enquanto NICHOLAS tomou a condução da
motocicleta, Wesley efetuou disparos em direção à vítima, quando esta
tentou fugir, pois demonstrado a intenção de invadir a sua residência.
Consta ainda que, o disparo atingiu a
perna da vítima, que caiu ao solo, ocasião em que Wesley subtraiu sua
carteira, corrente, relógio e celular, e ainda a ameaçou de morte, evadindo-
se na sequência.
Policiais Militares lograram êxito em
encontrar a motocicleta da vítima, dias depois, e através de investigações
chegaram até os réus, oportunidade em que identificaram a vítima e
testemunhas.
A materialidade restou devidamente
comprovada, principalmente pelo boletins de ocorrência (fls. 05/08, 09/11,
105/111, 115/121 e 160/162); auto de exibição, apreensão e entrega (fls.
12/14, 18/19, 46/47, 75, 79 e 126); autos de reconhecimento de pessoa (fls.
21, 49, 133/135 e 152/155); laudos periciais (fls. 204/208 e 212/218), além
da prova oral juntada aos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2204872-79.2019.8.26.0000 -Voto no 40.904
6
A
autoria
também
se
revelou
inconteste.
A despeito da negativa de NICHOLAS,
quanto a prática criminosa, o conjunto probatório lhe é desfavorável, pois
foi efetivamente reconhecido pelas vítimas como um dos autores do delito,
ao descreverem, em detalhes, o evento criminoso.
Nesse sentido:
E, conforme já decidiu o C. Superior
Tribunal de Justiça, “o reconhecimento realizado com segurança pelas
vítimas, em juízo, sob o pálio do contraditório, prescinde das formalidades
previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal” (AgRg no Ag
972087/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Paulo Gallotti, julgado em
26.05.2008, em V.U.).
Nesse
contexto,
extrai-se
do
v.
Acórdão, que manteve, com precisão, a condenação proferida em primeira
instância:
“Assim, em um primeiro momento (fls.
21) Helena reconheceu na delegacia a pessoa de Gilson da Conceição
Bela (que não é réu neste processo) como sendo o primeiro latrocida, o
motorista do veículo de transporte que levou os roubadores até a vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2204872-79.2019.8.26.0000 -Voto no 40.904
7
Avançadas as investigações, Helena foi
chamada novamente para reconhecimento (fl. 49) e reconheceu com 100%
de certeza o apelante Nicholas como sendo o segundo latrocida.
Em momento posterior, a vítima Caio,
parcialmente restabelecida, compareceu para efetuar reconhecimento e,
sem qualquer dúvida, indicou o réu Nicholas como sendo o segundo
latrocida, que conduziu a motocicleta (fl. 133); e o acusado Wesley como
sendo o terceiro latrocida, autor do disparo (fl. 134). Na mesma
oportunidade, afirmou que, embora o indivíduo Gilson da Conceição Bela
fosse muito parecido com o primeiro latrocida, não poderia apontá-lo
como um dos agentes com a mesma certeza que teve no reconhecimento
dos apelantes (fl. 133).
Nessa mesma data, a testemunha
Helena (fl. 135) voltou a reconhecer com absoluta certeza o increpado
Nicholas como sendo o segundo latrocida, porém colocou em dúvida seu
anterior reconhecimento de Gilson da Conceição Bela como sendo o
primeiro latrocida.
Cinco dias depois, a vítima foi
novamente chamada na delegacia, oportunidade em que reconheceu por
fotografia e pessoalmente (fl. 152 e 155) Albert Gonçalves da Silva (que
não é parte nos autos) com cerca de 60% de certeza, como sendo o
primeiro latrocida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2204872-79.2019.8.26.0000 -Voto no 40.904
8
Na mesma oportunidade também a
testemunha Helena fez reconhecimento por fotografia e pessoalmente (fl.
153 e 154) de Albert Gonçalves da Silva com 55% de certeza, como sendo
o primeiro latrocida.
Portanto, ao contrário da forma como
colocada pela defesa de Nicholas, não é verdade que houve dúvidas no
reconhecimento dos sentenciados. Ambos sempre foram reconhecidos com
extrema confiança e segurança pela vítima e pela testemunha.
É certo que o réu Nicholas foi
reconhecido na fase inquisitorial com segurança tanto pela vítima Caio (fl.
133), que individualizou sua conduta, apontando-o como aquele que
conduziu sua motocicleta; como pela testemunha Helena (fls. 49 e 135),
como condutor da motocicleta roubada (segundo latrocida). A vítima Caio
ainda reconheceu por fotografia com absoluta certeza o réu Wesley (fl.
134), afirmando ser o autor do disparo (terceiro latrocida).
Incerteza ocorreu apenas em relação
ao reconhecimento do primeiro latrocida, que estava na condução do
veículo Honda Fit.
Inicialmente foi reconhecida a pessoa
de Gilson pela testemunha Helena (fls. 21), que depois afirmou não
possuir plena certeza do reconhecimento. Caio e Helena, então,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2204872-79.2019.8.26.0000 -Voto no 40.904
9
reconheceram Albert como motorista do veículo utilizado no roubo (fls.
152/155), porém com 60% e 55% de certeza, respectivamente, o que levou
o autor da ação penal, até por prudência, a não indicar na denúncia a
identidade da terceira pessoa que participou da execução do delito.
Consigne-se, contudo, que a incerteza
quanto à identificação do primeiro latrocida não interfere nos certos e
seguros reconhecimentos dos apelantes como segundo e terceiro
latrocidas, autores do crime, pela vítima e pela testemunha, renovados
também com segurança em audiência.
Ademais, a vítima Caio detalhou o
crime, explicando que chegava a sua residência com a motocicleta e
aguardava sua irmã abrir o portão quando foi abordado pelos réus que
chegaram ao local a bordo do veículo Honda Fit prata. Ambos estavam
armados e anunciaram o assalto, ameaçando-o de morte. Nicholas
apoderou-se da motocicleta, tomando sua direção. O declarante tentou
correr, porém foi atingido por disparo de arma de fogo, que atingiu sua
perna e quebrou o fêmur. Caiu no chão e os réus subtraíram mais objetos
pessoais. Ficou internado por uma semana e foi submetido a duas
cirurgias.
Como visto, a vítima confirmou a
subtração perpetrada pelos réus, reconhecendo-os como os responsáveis
pela empreitada criminosa, bem como reconhecendo a motocicleta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2204872-79.2019.8.26.0000 -Voto no 40.904
10
apreendida como sendo de sua propriedade” (fls. 604/607).
Portanto, o conjunto probatório é coeso
quanto à participação do réu na empreitada criminosa.
Não se ignora que, em delitos desse
jaez, não raras vezes cometidos às ocultas, a palavra da vítima, quando não
contrariada por outras evidências, ganha relevo e merece ser recepcionada
com destaque para a solução da demanda.
Neste sentido:
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que,
"embora existam críticas acerca do valor das declarações
prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que
tal elemento de prova é admitido para embasar o édito
condenatório, mormente em casos nos quais a conduta
delituosa é praticada na clandestinidade, desde que
sopesada a credibilidade do depoimento" (HC n.
217.475/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi,
DJe de 9/11/2011), o que se verifica no presente
caso.(AgRg no REsp 1644247/RO, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe 28/04/2017).
E ainda:
“No campo probatório, a palavra da vítima de um
assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre
proceder de desconhecidos, seu único interesse é
apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a
atuação e não acusar inocentes.” (RT 484/320).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2204872-79.2019.8.26.0000 -Voto no 40.904
11
“Em Crimes tocados de clandestinidade, como é o
roubo, sua palavra assume relevante significado
probatório, sendo que o reconhecimento pessoal do
agente do delito, quando feito com segurança e
presteza e em harmonia com outras provas, é fonte
segura de prova da autoria.” (Apelação no 803.157/5
- Relator - S. C. Garcia - RJDTACRIM 18/126).
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima
merece
maior
credibilidade
que
a
versão
sistematicamente negativa dos acusados, visto que
não se concebe que alguém possa, gratuitamente,
incriminar um desconhecido.” (Revisão no 224.054/3
Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194).
Consigno não vislumbrar qualquer
indício de que a vítima tivesse interesse em acusar caluniosamente o
revisionando, sendo que as provas colhidas devem ser aceitas como
verdadeiras, máxime porque encontram eco nos demais elementos trazidos
para o bojo do processo.
Como se não bastasse, os policiais
ouvidos dão conta do encontro da motocicleta na garagem que não
continha portão, de uma pessoa denominada Gilson, locatário da genitora
do corréu Wesley.
E
não
é
demais
lembrar
que
depoimentos de policiais, civis ou militares, são plenamente válidos como
os de qualquer outra testemunha, principalmente quando colhidos em
juízo, sob o crivo do contraditório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2204872-79.2019.8.26.0000 -Voto no 40.904
12
Confira-se:
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se
tais
depoimentos
de
inquestionável
eficácia
probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes”
(STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a Turma
HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).
O conjunto probatório é robusto,
indicando o cometimento de latrocínio tentado, eis que o disparo efetuado
por um dos assaltantes, durante o crime, com evidente ânimo homicida, foi
feito para assegurar a fuga tendo por objetivo garantir a execução,
impunidade e vantagem do crime patrimonial anteriormente praticado.
Acrescente-se a tal que, a vítima foi
ameaçada de morte durante toda a ação criminosa dos réus.
De acordo com as circunstâncias
apontadas na r. sentença atacada, aferiu-se que tal disparo foi efetuado
contra a vítima, tendo atingido sua perna, tudo para assegurar o proveito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2204872-79.2019.8.26.0000 -Voto no 40.904
13
criminoso. Patente, pois, o intento homicida para assegurar o êxito
completo do crime patrimonial.
Desse modo, restou demonstrado, na
espécie, a existência de liame subjetivo e ajuste prévio entre os agentes,
assumindo todos, o risco, inclusive, de que a vítima fosse morta em virtude
do disparo de arma de fogo.
A condenação do peticionário era,
então, medida que se impunha, sendo impossível alegar que o julgamento
foi contrário às evidências dos autos.
Diante do acima explicitado, às penas
impostas não comportam qualquer alteração nesta fase, porquanto se
mostram bem dosadas e adequadamente fundamentadas.
Nesse
diapasão,
esclareço
que
a
reprimenda foi fundamentadamente majorada acima do mínimo legal,
destacando a periculosidade e perversidade dos agentes, para, em segunda
etapa, sofrer um decréscimo, por conta da menoridade relativa.
Em terceira fase, a redução pelo
conatus, na fração de 1/3 (um terço) foi devidamente motivada,
considerando o iter criminis percorrido pelos agentes, que chegaram a
alvejar a vítima com um disparo de arma de fogo para assegurar a
subtração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2204872-79.2019.8.26.0000 -Voto no 40.904
14
Ressalte-se que a reanálise em sede de
revisão criminal apenas é possível nos casos de evidente contrariedade à
lei, à prova dos autos ou de teratologia.
Conforme ensina Guilherme de Souza
Nucci: "Revisão criminal para alterar pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente
justificável quando o órgão prolator da decisão
contrariou o texto expresso da lei penal (ex:
reconhece reincidência, aumentando a pena, para
quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do
Código Penal) ou a evidência dos autos (ex.:
reconhece péssima conduta social, aumentando a
pena-base, fundado em presunções, não comprovadas
pela prova colhida). Entretanto, simplesmente alterar
o quantum da pena, porque a considerou exagerada,
segundo entendimento particular e subjetivo, é de
todo irregular. A revisão a isso não se presta.
Quando o juiz decidir, fazendo valer a sua atividade
discricionária, justamente o processo que envolve a
escolha da pena concreta ao réu, transitando em
julgado a sentença - ou o acórdão - não há que se
autorizar alteração, pois é uma ofensa à coisa
julgada" (Código de Processo Penal Comentado.
Revista dos Tribunais. 12. ed. São Paulo, 2013. p.
1093).
Portanto, no caso em comento a
pretensão do peticionário nada mais é do que mera reiteração da tese já
formulada em primeiro e segundo graus de jurisdição, sem acréscimo em
novas provas que possibilitassem alteração judicial quanto ao decidido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2204872-79.2019.8.26.0000 -Voto no 40.904
15
Outrossim, o regime prisional escolhido
está compatível com a elevada quantidade da reprimenda e com a
gravidade concreta da conduta.
Como é sabido e ressabido, a revisão
criminal não se presta a reavaliar a prova produzida no processo, visto não
se tratar de recurso, mas ação penal constitutiva de natureza complementar,
bastando assim que se verifique se a decisão condenatória foi alicerçada
em alguns dos elementos de convicção contidos nos autos.
Pacífica na doutrina e na jurisprudência
a posição aqui adotada, assim defendida na lição de Guilherme de Souza
Nucci:
“O encargo de demonstrar a sua inocência, buscando
desconstituir decisão condenatória com trânsito em
julgado é do sentenciado, pois já não vige o princípio
geral do “in dubio pro reo”, devendo o autor da ação
revisional
apresentar
novos
fatos
e
provas
substancialmente novas, para que seu pedido possa
ser acolhido. É a consagração, para a hipótese, da
regra do “in dubio pro societate”. Lembremos que a
revisão criminal é uma exceção ao princípio do
respeito à coisa julgada, não podendo ser banalizada,
motivo pelo qual, tendo havido o devido processo
legal para fundamentar a condenação do réu, cabe-
lhe agora demonstrar a inexatidão do que foi
realizado, apresentando as provas que possuir a
respeito”. (in Manual de Processo Penal e Execução
Penal, Editora RT, 5a Edição, 2008, pg. 939).
O objetivo da revisão criminal não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2204872-79.2019.8.26.0000 -Voto no 40.904
16
permitir um “terceiro juízo de aferição da causa” ou uma “terceira
instância” de julgamento, mas sim proporcionar ao acusado uma garantia
de revisão de sua condenação, em casos de erro judiciário. Cabe salientar
que tal erro não ocorre quando o juiz ou a turma julgadora apenas dá uma
interpretação às provas de forma contrária à pretensão do acusado, porém
aceitável e ponderada de acordo com o comprovado pelos elementos
probatórios.
Destarte, confirmada e demonstrada a
autoria, a condenação da ora revisionando é inconteste e foi bem lançada,
de maneira que os pedidos propostos não merecem guarida.
Diante do exposto, indefere-se o pedido
revisional formulado por Nicholas Reis Medeiros.
SÉRGIO RIBAS
Relator